Tribunal: TJDFT
Processo: 0705026-11.2020.8.07.0019
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-08
Data de publicação: 2025-05-14

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE. CIRURGIA PLÁSTICA REPARADORA PÓS-BARIÁTRICA. CARÁTER REPARADOR E NÃO ESTÉTICO. ROL EXEMPLIFICATIVO DA ANS. DANOS MORAIS AFASTADOS. CONTRADIÇÕES. NÃO CARACTERIZADAS. CARÁTER PROTELATÓRIO. CONFIGURADO. MULTA. APLICAÇÃO. ART. 1.026, §2o, DO CPC.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de Declaração opostos por ambas as partes contra o v. acórdão da 8a Turma Cível que, em apelação cível, excluiu a condenação por danos morais, reconhecendo a obrigatoriedade de custeio de cirurgia plástica reparadora pós-bariátrica pela operadora de saúde, fixando honorários advocatícios por equidade.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se o acórdão embargado padece de contradição quanto à natureza da cirurgia (reparadora ou estética); e (ii) definir se a negativa de indenização por danos morais comporta reconsideração, à luz dos fundamentos adotados.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A contradição apta a embasar embargos de declaração refere-se à incongruência interna do julgado, e não à sua discordância com provas ou atos do processo, não se verificando no caso vício de contradição.
4. O acórdão analisou de forma clara e fundamentada a obrigatoriedade da cobertura do procedimento, reconhecendo seu caráter reparador e funcional, nos termos da jurisprudência e da perícia judicial realizada.
5. A negativa de cobertura, embora indevida, não configurou dano moral, pois não ultrapassou o mero inadimplemento contratual, inexistindo prova de violação de direitos da personalidade ou agravamento da condição física ou psicológica da paciente.
6. Constatado que os embargos de declaração foram opostos com o evidente objetivo de rediscutir matéria já decidida pelo egrégio Colegiado, desvirtuando a finalidade do citado recurso, tem-se por evidente o seu intuito manifestamente protelatório, ensejando, portanto, a aplicação da multa prevista no artigo 1.026, § 2o, do Código de Processo Civil.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Embargos de declaração conhecidos e desprovidos. Aplicação da multa prevista no artigo 1.026, §2o, do Código de Processo Civil.
Tese de julgamento:
1. A contradição apta a ensejar embargos de declaração refere-se apenas a vício interno no julgado, não a discordância quanto à valoração da prova.
2. A cirurgia plástica reparadora pós-bariátrica, indicada para tratar sequelas da obesidade mórbida, possui caráter obrigatório de cobertura pelos planos de saúde.
3. A negativa de cobertura que não resulta em agravamento da saúde do paciente não configura, por si só, dano moral indenizável.
4. Embargos de declaração opostos com intuito meramente protelatório autorizam a aplicação de multa.
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 5o, V e X; CPC, arts. 1.022, 1.026, § 2o e 373, II; Lei 9.656/1998, arts. 10 e 35-C; RN ANS no 465/2021.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema 1.069, REsp 1.870.834/SP e REsp 1.872.321/SP, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva; TJDFT, Acórdão 1806818, Rel. Diaulas Costa Ribeiro, 8a Turma Cível; Acórdão 1786595, Rel. Eustáquio de Castro, 8a Turma Cível.